Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. FALTA DE UTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De se ver que salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição (art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil).

2. Certo que o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia. 2.1. No entanto, conforme consulta ao sistema INFOJUD, não consta declaração de imposto de renda do agravado nos anos de 2020, 2021 e 2022 . Ou seja, a indicação é de que o agravado não mantém qualquer vinculo empregatício ou, se tiver, que sua renda mensal seja inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. Assim, como bem definido pela decisão agravada, o pedido do agravante expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – a fim de verificar eventual vínculo empregatício do agravado “carece de utilidade”.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.